Tribunal: TJDFT
Processo: 0735824-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Agravo De Instrumento. Ação Anulatória De Ato Administrativo. Colégio Dom Pedro II. Processo Seletivo. Critérios De Seleção. Chamamento Para Preenchimento De Vagas Remanescentes. Presunção Relativa De Legalidade. Dilação Probatória. Necessidade. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Suspensão do certame de chamamento para preenchimento de vagas remanescentes referente ao ano de 2024 ou concessão da vaga para a Requerente, com a consequente autorização para a efetivação de sua matrícula em uma das turmas do Colégio Militar Dom Pedro I
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se houve omissão quanto aos critérios utilizados para a seleção dos candidatos aprovados para as vagas, bem como acerca das regras que orientam o processo de ingresso dos candidatos nessas vagas remanescentes no CMDP II.
(ii) analisar se houve ofensa aos princípios da impessoalidade, moralidade, isonomia, legalidade e publicidade.
III. Razões de decidir
3. O ato administrativo goza de presunção relativa de legalidade, cabendo a parte que o impugna apresentar fatos suscetíveis e suficientes para afastar tal presunção.
4. Meras alegações não são capazes de infirmar a presunção de legalidade e legitimidade do critério de chamamento para preenchimento de vagas remanescentes do Colégio Militar Dom Pedro II, fazendo-se necessária dilação probatória.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.